Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-65.2021.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001798-65.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISAURA CLARINDO DA SILVA - CPF: 277.159.571-00 (APELANTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ISAURA CLARINDO DA SILVA - CPF: 277.159.571-00 (APELADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA NÃO IMPUGNADA DE QUE A AUTORA NÃO ESTAVA NA CIDADE INDICADA NO CONTRATO NA DATA DA CONTRATAÇÃO
– DÉBIDO INEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. 1. No caso em que a autora prova que ela não estava na cidade da celebração do contrato na data indicada no documento, e o Banco, por sua vez, não desconstitui as provas apresentadas por ela, e sequer requer a produção de prova pericial que poderia demonstrar a veracidade das assinaturas lançadas no documento, deve ser mantida a conclusão da sentença quanto à inexistência do negócio jurídico. 2.

Para que esteja configurado o dano moral indenizável, o julgador deve ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. 3. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ISAURA CLARINDO DA SILVA e também pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória para Reparação de Dano Moral e Material
” (Proc. no 1001798-65.2021.8.11.0032
)
por Isaura contra o Banco
,
julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, e condenar o requerido
“ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente da autora de forma simples, atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês ambos a partir de dada desconto, nos termos da Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, ficando autorizada a compensação com os valores creditados (R$14.759,89), e havendo residual deve ser restituído ao banco pela autora”;
a sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada
(cf. Id. no 218342439).

No recurso vinculado ao Id. n. 218342441, a autora pede que a sentença seja parcialmente reformada para determinar que a restituição de valores seja feita na forma dobrada, conforme determina o CDC, e para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a “
jurisprudência considera que o dano moral no caso de descontos ou cobranças indevidas dispensa prova objetiva, por presumir-se que a pessoa que tenha passado pela experiência de ser cobrada indevidamente, sofra dissabores e tenha reações psíquicas adversas, pelo constrangimento experimentado”
(cf. Id. n. 218342441).

No recurso vinculado ao Id. n. 218342444, o Banco reinsiste em que o contrato de empréstimo foi devidamente celebrado pela autora, tanto é que o instrumento contratual foi assinado pela autora, acompanhado dos seus documentos pessoais, o valor foi disponibilizado na conta da autora, e a ação só foi ajuizada um ano após a contratação, daí porque não há falar em indenização por dano material.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, e o pedido autoral julgado improcedente.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 218342448, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

A autora não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Banco.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ergégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação, dizendo que, em 21.12.2020, foi disponibilizado em sua conta bancária o valor de R$ 14.759,89, referente a empréstimo nunca contraído por ela, mas que o Banco se recusou a resolver a situação extrajudicialmente, sob o argumento de que o contrato foi celebrado pela autora mediante apresentação de documentos necessários e assinatura de CCB – Cédula de Crédito Bancário (cf. Id. n. 218342366).

O Banco/réu
objeta afirmando que, em 21.12.2020, a autora/apelante celebrou livre e conscientemente o contrato de empréstimo consignado, como se verifica dos instrumentos contratuais colacionados aos autos, com destaque para o documento pessoal da autora e de transferência bancária para a conta de titularidade de sua titularidade, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no

218342408).

A autora apresentou impugnação, reinsistindo em que não foi ela que assinou o instrumento contratual apresentado pelo Banco, já que sequer estava na cidade da celebração do contrato na data apontada no documento (cf. Id. n. 218342417).

Em seguida, a magistrada ordenou que as partes fossem intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir, e ambas postularam apenas pela produção de prova oral.

Ao enfrentar o mérito da causa, a MMa. Juíza indeferiu o pedido de produção de prova oral, e julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, oportunamente impugnada pelo autor, não há como afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica.

A autora provou também que não se encontrava em Rondonópolis no dia de celebração do contrato por estar Cuiabá realizando exames médicos.

(...)

Assim, não desincumbindo o banco provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a devolução do
quantum
indevidamente descontado, de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie.

(...)”
(cf. Id. n. 218342439).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”.

No caso, a autora apresentou documentos que provam que ela não estava na cidade da celebração do contrato na data indicada no documento, e o Banco, por sua vez, não desconstituiu as provas apresentadas por ela, e sequer requereu a produção de prova pericial que poderia demonstrar a veracidade das assinaturas lançadas no documento.

Sendo assim, o Banco/apelado não comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelante, de modo que deve ser mantida a conclusão da sentença quanto à declaração de inexistência do negócio jurídico.

Para que esteja configurado o dano moral indenizável, o julgador deve ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. E, à falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, cumpre ao julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio, então, a partir dessa perspectiva, não sendo possível extrair dos fatos apresentados em Juízo a existência de abalo de ordem moral substancial e excepcionalmente gravoso, descabe a condenação indenizatória por danos morais, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Quanto à questão da forma da restituição dos valores, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

No presente caso, como as cobranças decorreram de contrato celebrado por alguém que possuía os documentos da autora, e assinou em nome dela, houve engano justificável, de modo que a restituição de valores deve ocorrer na forma simples.

Pelo
exposto,
nego provimento
aos recursos de ambas as partes, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas recursais
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024